Tribunal: STF
Processo: SL 1494
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR REPASSADO PELA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A CONSTRIÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVAMENTE ELEVADO EM COMPARAÇÃO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO AUTOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Vitória de Santo Antão contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815035-87.2020.4.05.0000, que manteve os efeitos de decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0805819-44.2-14.4.05.8300, que determinou o bloqueio de valores nas contas do Município requerente.
    Narra que, na origem, a União ajuizou ação de ressarcimento ao erário, objetivando restabelecer perdas financeiras no valor de R$ 318.671,79 (trezentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), em razão da inexecução de convênio que objetivava a instalação de um centro de tecnológico de inclusão digital no Município da Vitória de Santo Antão. Relata que a sentença foi julgada procedente, para condenar o Município ao pagamento em favor da União do valor a ser apurado em fase de liquidação. Discorre o Município que interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida em liquidação de sentença, o qual foi julgado procedente para reconhecer a nulidade da execução. Contudo, narra que foi mantido o curso normal da execução pelo juízo de origem, determinando-se, ainda, ordem de bloqueio de pagamento no valor de R$ 525.993,19 (quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e dezenove centavos).
    Sustenta que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem à segurança e às finanças públicas, sobretudo em meio à crise decorrente da pandemia do Covid-19. Aduz que “a satisfação das dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, por razões de ordem pública, far-se-á unicamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e na medida dos créditos destinados ao seu pagamento”. 
    Afirma que não se pode determinar a expedição de precatório, uma vez que a decisão agravada ainda não transitou em julgado, sendo que “não há qualquer motivo que justifique a prematura inscrição em precatório, acarretando sérios prejuízos para as finanças públicas, ao indisponibilizar mais de quinhentos mil reais, quando, na verdade, há procedimento previsto na Constituição Federal para realizar pagamentos judiciais”.
    Requer, por estes fundamentos, o deferimento da medida de contracautela, para suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de valores e a expedição de precatório, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0805819-44.2-14.4.05.8300 e mantida no Agravo de Instrumento nº 0815035-87.2020.4.05.0000, até o trânsito em julgado da ação de origem. 
    Devidamente intimada, apresentou a União contrariedade ao pedido de suspensão, sustentando, em síntese, o não cabimento do incidente de contracautela in casu, e a ausência de lesão à ordem pública, ante o fato de ser incontroverso o valor devido (doc. 17). 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que restou assim ementado (doc.24): 
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. COISA JULGADA. RISCO DE LESÃO À ORDEM, À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de liminar que envolva a interpretação do art. 100, § 5º, da Constituição Federal. 
    2. O deferimento dos pedidos de contracautela tem caráter excepcional, não se admitindo a utilização do incidente como sucedâneo de recurso. 
    3. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem, economia, saúde e segurança públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a alegação genérica de riscos abstratos à Municipalidade. 
    -- Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. [ 26]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve decisão constritiva determinada em primeira instância em favor da União. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerado a natureza constitucional da controvérsia, porquanto relacionada à sistemática de execução pela via dos precatórios (art. 100 da CF), verifica-se o cabimento do presente incidente. 
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, não se revelando plausível a argumentação do Município autor no sentido de que a constrição do valor executado “privará a população de investimentos essenciais na área da saúde e demais áreas (assistência social, educação...) que também estão sendo imensamente afetadas”. Isto porque, o valor executado na origem, em que pese considerável, não se revela excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do ente federativo requerente, que é Município de médio porte. 
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, e não podendo revolver aspectos fáticos-probatórios adjacentes à demanda de origem. Destarte, a análise acerca da necessidade da medida constritiva deferida na origem ou da correção do valor liquidado, uma vez não configurado risco de natureza grave ao interesse público, há de ser realizada precipuamente pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao autor, não podendo constituir o objeto principal do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de março de 2022. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente